Tribunal: TJBA
Processo: 0538548-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
0538548-29.2017.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO

Advogado(s):
TIAGO VILAN MONTEIRO, HERBERT SANTOS ARAUJO, INGRA FARIAS DOMINGUES

EMBARGANTE/EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
NÃO CONHECEU DO APELO DA RÉ E DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE ERRO.
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO D
E MATÉRIA
S
JÁ DECIDIDA
S
. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PRECEDENTE DO STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0538548-29.2017.8.05.0001
, figurando como embargante
s/
embargados

DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO

e
BRADESCO SAUDE S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

REJEITAR

AMBOS
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA